Tribunal: TJDFT
Processo: 0734977-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734977-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KEILA NUNES SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 165998178 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Keila Nunes Souza, processo n. 0703224-28.2017.8.07.0004, acolheu a impugnação apresentada pela executada para desconstituir o bloqueio de valores depositados em suas contas bancárias, nos seguintes termos: Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por KEILA NUNES SOUZA, objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente/salário da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável. Intimado, o impugnado se manifestou nos autos. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos e/ou resultante de trabalho autônomo. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: (...) Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos, ID n. 157960114. Preclusa esta Decisão, em favor de KEILA NUNES SOUZA, expeça-se o competente alvará eletrônico de levantamento da quantia constante no ID n. 157960114. I. Em razões recursais (Id 50399993), sustenta ter o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.874.222/DF, relativizado a regra da impenhorabilidade das verbas salarias. Assevera que, “o dinheiro, uma vez mantido em conta, deixa de ostentar a pretendida natureza alimentar, tratando-se de verdadeiro ativo financeiro que, consequentemente, pode ser penhorado”. Pondera, ainda, que, se o dinheiro bloqueado correspondesse à verba de caráter alimentar, não estaria parado em conta, mas sim sendo utilizado “para compra de alimentos e manutenção do lar”. Defende, caso não seja integralmente reformada a decisão que determinou o desbloqueio, a necessidade de a penhora recair ao menos sobre 30% dos rendimentos da agravada, “vez que o percentual observa o princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo que o ato possa reduzir a agravante a situação de miserabilidade e, de outro lado, garantindo que sejam atendidos os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e do o melhor interesse do credor, além da menor onerosidade do devedor”. Constata a presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: Por todo o exposto, pede e espera o agravante seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida para ser deferida a penhora em sua totalidade ou, subsidiariamente, a penhora de 30% dos vencimentos da agravada, confirmando-se a liminar recursal. Preparo regular (Id 50400003). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O agravante, em seu recurso, aponta equívoco na decisão recorrida, a qual, acolhendo a impugnação da executada (Id 158172855 do processo de referência), deferiu a desconstituição do bloqueio realizado via Sisbajud em valores depositados em contas bancárias da devedora (Id 157960114 do processo de referência). Razão assiste ao agravante. Vejamos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “ para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pela executada e referendada pelo juízo de origem para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias daquela, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ela pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “ os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “ quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe à executada comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC, conforme se verifica abaixo: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso concreto, apesar de demonstrar, na origem, irresignação contra a penhora de R$ 1.691,77 realizada em suas contas correntes via Sisbajud (Id 157960114 do processo de referência), a executada o fez de forma absolutamente singela e superficial, restringindo-se a afirmar que a impenhorabilidade recai sobre qualquer verba depositada em conta bancária, independentemente da sua natureza, o que, conforme exposto acima, não se sustenta, porque o Codex somente prevê a impenhorabilidade da quantia se depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, ou em se tratando de verba salarial. Além disso, analisando o extrato bancário acostado ao Id 158172858 do processo de referência, verifico intensa movimentação na conta da executada no Banco Itaú, que, a meu sentir, dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento. Em relação ao bloqueio realizado na conta da executada no Nubank, essa juntou um único extrato (Id 158172856 do processo de referência), relativo a mês anterior à constrição, o qual, igualmente, não é suficiente para demonstrar a impenhorabilidade da quantia atingida. Dessa maneira, o simples exame da movimentação bancária da devedora evidencia não se tratar de conta poupança para constituir reserva financeira, mas de conta corrente, visto que por ela realizadas inúmeras e constantes movimentações financeiras, com ostensivos depósitos e transferência de valores. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam não se tratar de conta poupança, nem que haja comprovação de possuir a verba natureza salarial. Indevida, portanto, a ordem de desbloqueio de valores encontrados na conta corrente da devedora/executada para receber quantias e efetivar transferências. Atendido não está, deste modo, pela parte executada, o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, tal como exige a regra posta no art. 854 §3o, I, do CPC. Dessa forma, considero indevida a ordem de desbloqueio de valores encontrados nas contas bancárias da ora agravada. No sentido acima defendido, a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal exige que o devedor comprove a impenhorabilidade do valor depositado em sua conta bancária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Desse modo, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de ter deferida a manutenção da restrição efetivada via Sisbajud nas contas bancárias da agravada (Id 157960114 do processo de referência). Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim determinar a manutenção do bloqueio efetivado via Sisbajud da importância de R$ 1.691,77 depositada em contas bancárias da executada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora